Tribunal: TJMT
Processo: 1022668-56.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022668-56.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LINDINALVA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 344.615.581-34 (APELANTE), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO PESSOAL (CDB)
E
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
–
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
– DESCABIMENTO – DUAS MODALIDADES DE CONTRATO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NO COMÉRCIO LOCAL –COMPROVADO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADA –

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA REQUERENTE
DESPROVIDO
.

1. A matéria de fundo debatida nos autos tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem dos prazos de prescrição e decadência a partir da última parcela/desconto indevida, razão pela qual afasto a ocorrência da decadência e a da prescrição
.

2.
In casu
,
resta comprovada a contratação de
crédito pessoal mediante disponibilização de crédito (CDB)
e de
cartão de crédito consignado
, este último contendo as características do cartão de crédito, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

3. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, das faturas de cartão de crédito emitidas em favor do Requerente comprovando a utilização do mencionado cartão no comércio local e para realização de empréstimo mediante saque de quantia disponibilizada, contendo informações claras quanto às taxas e encargos praticados no ato da contratação, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação, mormente quando há a comprovação de disponibilização e utilização de crédito.

4. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LINDINALVA DE OLIVEIRA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
nos autos da
Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado c/c Restituição, Danos Morais e Antecipação de Tutela nº 1022668-56.2023.8.11.0002
, movida em desfavor de
BANCO PAN
S.A
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial
, condenando a Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

A Apelante, em suas razões recursais (id. 210058734), sustenta a inocorrência da prescrição e da decadência e no mérito argumenta que o caso dos autos
“versa sobre ação revisional de cartão credito consignado, onde no mérito requer a revisão do debito desde a origem (2008), alicerçado na cobrança abusiva, excessiva e pratica extorsiva (dolosa)”
, uma vez que tem sofrido descontos compulsórios em seu salário desde julho/2008,
“inicialmente operado pelo Banco Cruzeiro do Sul, que posteriormente foi incorporado pelo banco Pan”.

Sustenta que a prática abusiva decorre da cobrança de encargos de financiamento em atraso, o que não aconteceu, uma vez que os pagamentos eram consignados em folha e não houve atraso no pagamento do salário; sustenta que não existe no sistema financeiro nenhuma modalidade de crédito com prazo indefinido e vencimento indeterminado; a modalidade de empréstimo.

E quanto aos juros, sustenta que
“a taxa de juros consignada no contrato – ID 129567687 - afigura-se razoável e em linha com a observada em outros órgãos, para essa modalidade de credito; a exemplo do INSS – ID 121949464”
.

Sob esses argumentos requer:
i)
a restituição dos valores

indevidamente debitados na fatura sob a rubrica
“encargos financ. em atraso”
, totalizando R$ 1.437,77 (mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos);
ii)
a revisão do débito desde a origem em 2008, visto ser desarrazoado um consumidor permanecer por mais de uma década sendo submetido a descontos ininterruptos no salário, sem vislumbrar um termo final dos mencionados descontos, e
iii)
a revisão do débito com base na taxa de juros ajustada no contrato (2,7%).

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 210058738) postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença recorrida, em razão da comprovação da contratação.

A Apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão lançada no id. 210321157.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – DA QUESTÃO PREFACIAL SUSCITADA PELA APELANTE (REQUERENTE)
– DA INOCORRÊNIA DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A Apelante, em prolegômenos inicias, sustenta que
“o caso em tela trata-se de uma operação de cartão de crédito - operação de trato sucessivo, uma vez que há renovação periódica das parcelas, renovando-se a cada mês (credito rotativo). Neste sentido, o STJ já pacificou o entendimento de que o prazo para propor a Ação Revisional e de Repetição de Indébito nos contratos bancários é de 10 (dez) anos”
.

Pois bem, compulsando detidamente os autos é possível constatar que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem do mencionado prazo a partir da última parcela/desconto indevida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. (...)

1. No caso dos autos quando do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício previdenciário da parte autora, de forma que sequer havia iniciado a contagem de prazo prescricional e decadencial.

2. “O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes”. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)

3. Não há falar na aplicação da regra prevista no art. 178, do CC (decadência), uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, com é o caso dos autos, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação.

(...)”
(TJMT - N.U 1016591-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MÉDIA DE MERCADO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.(TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa. Antonia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.”
(TJMT - N.U 1003402-08.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (Destaquei)

De mais a mais, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

E esse e. Tribunal já tem se manifestado nesse sentido, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (TJMT - RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022) (Destaquei).

Quanto à alegada prescrição, Com efeito, sabe-se que por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conta-se o prazo da data do pagamento da última parcela.

Desse modo, considerando que os descontos perduram na folha de pagamento da Requerente, resta evidente que a prescrição ainda não se consumou.

Nesse sentido, destaco entendimento exarado pelo c. STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. [...]” (
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS,
4ª
Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020) (Destaquei).

Com essas considerações,
ACOLHO a questão preliminar suscitada pela Requerente, ora Apelante, e AFASTO a OCORRÊNCIA da prescrição e decadência
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, a Requerente ajuizou a presente
Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado c/c Restituição, Danos Morais e Antecipação de Tutela
aduzindo que é servidor público e em 2007
“foi procurada por prepostos do banco Cruzeiro do Sul e informado que, de acordo com a margem disponível, lhe ofertariam empréstimo consignado e que o pagamento deste valor deveria ser realizado de forma parcelada com descontos direto na folha de pagamento cujos pagamentos resultariam no adimplemento do empréstimo contraído”
.

A Requerente alegou que, em que pese ter aquiescido com a proposta de empréstimo consignado,
“após alguns anos percebendo que o desconto nunca cessava, a consumidora foi obter informações sobre a evolução da sua dívida e foi informado que até então os descontos lançados no seu salário serve apenas para fazer face aos encargos mensais, nada amortizando no saldo devedor da operação”
, desse modo, entre o
período de 2007-2023 já foram descontadas 190 parcelas da referida operação de crédito, as quais se encontram sem previsão de encerramento.

Argumentou, em síntese, que
“o consumidor busca a instituição financeira com o objetivo de contratar uma operação de crédito consignado, na modalidade empréstimo. Todavia, o banco firma um contrato de operação de crédito consignado, que opera crédito na modalidade de crédito rotativo, fazendo com que o consumidor acredite que esteja contratando uma operação de empréstimos consignados nos moldes tradicionais”
, todavia,
“os clientes não são previamente notificados das características peculiares deste tipo de operação, assim como, recebem alguma informação que permita comparar uma operação de empréstimo tradicional e esta operação que utiliza crédito rotativo, deste modo, torna-se difícil até mesmo para um homem médio, distinguir o funcionamento desta nova espécie de operação de crédito consignado”
.

O Requerido, ora Apelado, apresentou sua contestação (id. 210058238) sustentando, no mérito, a legalidade da contratação, posto que
“conforme esclarecido junto ao Procon, o débito é originário dos Cartões BCsul emitidos em 06/09/2007 e 13/01/2006, onde houve replastificação para Cartão Pan****6033 e ****6058, com desbloqueio e utilizações para compras Chip/Internet”
, bem como porque
“ao contrário do que a Autora alega, utilizava cartões na função crédito para compras domésticas”
, para tanto, acostou à defesa cópia de uma série de faturas de cartão de crédito emitidas em nome do Requerente, entre o período de 2014 a 2023, comprovando o pagamento de encargos de financiamento, bem como o pagamento de débito em folha e ainda a utilização do cartão para comprar no comércio local (id. 210058246 a 210058707).

E posteriormente o Requerido acostou aos autos a cópia do contrato denominado “Cédula de Crédito Bancário n.º 717832524-2” (id. 210058730), acompanhado de documentos pertinentes.

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
improcedente
, com a condenação da Requerente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa ante o benefício da justiça gratuita.

A Requerente não se conformando, interpôs o presente Apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Entretanto, bem se vê que
razão não assiste à Apelante
.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, a Apelante não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo pessoal descontado em folha.

Contudo,
restou comprovado nos autos que o Apelante contratou junto ao Apelado o serviço de cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado, conforme sabiamente fundamentado na r. sentença, vejamos:

“(...)
No mais, verifica-se que o requerente utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína com compras, o que inviabilizada declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Ora, aventar que o documento é fraudulento, depois de utilizar os benefícios do negócio e inúmeras parcelas descontadas em folha de pagamento sem questionar é uma exorbitância, assim, tal alegação não merece prosperar.

É evidente que enquanto pagar o mínimo do cartão os descontos continuaram referente ao saldo devedor não liquidado. Impossível limitar parcelas.

Tanto é que, na peça de defesa verifica-se que ao longo do contrato a autora realizou diversas compras, o que não é reconhecido pela requerente, todavia, ficou esclarecido nos autos e, vai contra o que fora aduzido na inicial, desta feita, não se pode declarar a nulidade contratual pleiteada.

Ora, a autora contratou o serviço de cartão de crédito, inclusive utilizou a função crédito disponibilizado. A parte autora não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização nos termos do art. 373, I do CPC.

E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar compras o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. (...)”

Nessa trilha, nota-se que foi disponibilizado à Apelante os cartões de crédito n.º “
XXX XXXX XXXXX 6041”
e
“XXX XXXX XXXXX 6058”
, com limite disponível para compras e saques à vista, o qual chegou a ser utilizado pela Apelante no comércio local, bem como para adesão à empréstimo mediante saque via cartão de crédito, o que se comprova por meio dos descontos de débito em folha. Ambas as operações podem ser verificadas abaixo, por amostragem:

Desse modo, verifica-se que o Banco requerido acostou aos autos as faturas do cartão de crédito contratado e utilizado pelo Requerente, inferindo-se da documentação que os descontos realizados em folha de pagamento se referiam ao valor mínimo das faturas, sendo certo que bastava à Requerente/Apelante realizar o pagamento mensal do restante do valor das faturas para evitar a situação de inadimplência; o que não o fez, gerando assim débitos elevados.

Diante desse cenário, não há como se admitir a tese da Requerente, ora Apelante, sobre o desconhecimento quanto à natureza dos contratos firmados para com Instituição financeira requerida, mormente porque a irresignação da Requerente só se deu
“mais de uma década”
depois da contratação do serviço, segundo alega a Requerente.

Nesse sentido, infere-se dos autos que não há ilegalidade nas cobranças realizadas, sendo que, em regra, nessa modalidade de pagamento, incidem juros caso a fatura não seja paga em sua integralidade.

Sobre o tema destaco julgados de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SAQUE E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO, UTILIZADO PARA FAZER SAQUES E COMPRAS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA. COBRANÇA DEVIDA. DESPROVIMENTO DO APELO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0832366-85.2022.8.19.0001 2023001112881, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2024, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA, Data de Publicação: 20/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA SAQUES. DISTINGUISHING DA SÚMULA 63 DO TJGO.

1. O caso em apreço é diferente daquele previsto na súmula 63 deste Tribunal. Isto porque, ao analisar os precedentes judiciais que alicerçaram a referida súmula, é possível verificar que todos tratam de situações em que os consumidores acreditaram que haviam contratado tão somente empréstimo consignado, o que era evidenciado pelo fato de jamais terem utilizado o cartão para transações diversas, como saques.

2.
As faturas acostadas aos autos demonstram que o recorrente utilizou o cartão de crédito para a efetivação de saques complementares. Destarte, ele tinha ciência da modalidade contratada, uma vez que, além de ter utilizado o cartão de crédito, recebeu as faturas mensais referentes às operações realizadas, sem nenhuma impugnação durante o respectivo período.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO 53156679020208090113, Relator: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/01/2022) (Destaquei).

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Registro ainda que, o Requerido acostou aos autos a cópia do contrato denominado
“Cédula de Crédito Bancário n.º 717832524-2”
(id. 210058730), devidamente instruído dos documentos pertinentes, os quais comprovam a contratação de uma modalidade de empréstimo pessoal consignado. Vejamos:

Logo, também nessa modalidade de empréstimo não resta dúvida quanto à legalidade da contratação. E, quanto a esse contrato, registro que, diferente do alegado pela Apelante/Requerente, o empréstimo pessoal tem data para se encerrar (25/11/2025) e foi pactuado sem aparentes abusos.

Nesse contexto, vale lembrar que as duas modalidades de contratação -
empréstimo pessoal via disponibilização de crédito (CDB) e cartão de crédito consignado
- estão precisamente demonstradas no holerite na Requerente (id. 210058220), conforme segue:

Sendo assim, resta comprovada a contratação de
crédito pessoal mediante disponibilização de crédito (CDB)
e de
cartão de crédito consignado
, este último contendo as características do cartão de crédito, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade dos contratos, já que este foram firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Deixo de analisar as demais teses recursais, observada a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela Requerente, mantendo a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024